Tribunal: TJMT
Processo: 1000388-43.2026.8.11.9005
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000388-43.2026.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sistema Único de Saúde (SUS)]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VALDIR DA SILVA - CPF: 777.569.751-20 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o
1000388-43.2026.8.11.9005

Agravo de Instrumento n.o
1000388-43.2026.8.11.9005

Agravante:
Valdir da Silva.

Agravados:
Estado de Mato Grosso e Município de Cuiabá-MT
.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO NÃO INCORPORADO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE PARA A SITUAÇÃO DO PACIENTE. PRESCRIÇÃO MÉDICA ESPECIALIZADA. URGÊNCIA COMPROVADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, que indeferiu o fornecimento de tratamento pleiteado por paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 (duas) questões em discussão: (i) definir se estão presentes probabilidade do direito e perigo de dano para concessão de tutela de urgência destinada ao fornecimento de tratamento prescrito, não incorporado às listas oficiais do Sistema Único de Saúde para a situação da paciente; (ii) estabelecer se a obrigação de fornecimento pode ser imposta solidariamente aos entes públicos demandados, com direcionamento prioritário do cumprimento ao ente estadual em razão do custo do tratamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O relatório médico descreve quadro clínico grave e progressivo, indicando o tratamento requerido como necessário e urgente.

4.

A hipossuficiência financeira da agravante e o custo do tratamento evidenciam a impossibilidade de custeio particular, configurando risco de interrupção ou não início do tratamento.

5.

A probabilidade do direito decorre da prescrição por médico especialista e da demonstração de urgência, enquanto o perigo de dano resulta da possibilidade concreta de agravamento do quadro clínico pela demora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A prescrição médica especializada, aliada à comprovação de urgência e de falha terapêutica anterior, evidencia probabilidade do direito e perigo de dano para fins de fornecimento de tratamento necessário à preservação da vida e saúde do paciente, ainda que não incorporado às listas do Sistema Único de Saúde.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigos 6o e 196; Lei n.o 8.080/1990, artigo 7o; Código de Processo Civil, artigo 536 e parágrafos; Código de Processo Civil, artigo 139, inciso IV; Código de Processo Civil, artigo 297.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.657.156; TJMT, AI 1009920-66.2021.8.11.0000, Rel. Juíza Lucia Peruffo, j. 22/03/2022; TJMT, AI 1000599-07.2021.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 19/04/2021.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o
1000388-43.2026.8.11.9005

Agravo de Instrumento n.o
1000388-43.2026.8.11.9005

Agravante:
Valdir da Silva.

Agravados:
Estado de Mato Grosso e Município de Cuiabá-MT
.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento
de Valdir da Silva.

Ação:
de Obrigação de Fazer com pedido de Tutela de Urgência Antecipada.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública-MT.

Decisão agravada (processo n.o 1009756-41.2025.8.11.0007 – Id. 223005159):
indeferiu o pedido de tutela provisória por considerar ausentes os requisitos para a concessão da medida.

Agravo de Instrumento:
pugna pela reforma da decisão agravada, a fim de que os requeridos disponibilizem o fornecimento de 40 (quarenta) sessões de oxigenoterapia hiperbárica, conforme laudo médico.

Decisão - Liminar
(
Id.
353658370
)
: deferiu o pedido liminar pleiteado.

Contrarrazões
(Id ́s. 354442363 e 357638895
):

pugnam pelo desprovimento do recurso interposto.

Sem Informações do Juízo
.

Parecer Ministério Público (Id.

359782899
):
manifesta-se pelo provimento do agravo de instrumento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o
1000388-43.2026.8.11.9005

Agravo de Instrumento n.o
1000388-43.2026.8.11.9005

Agravante:
Valdir da Silva.

Agravados:
Estado de Mato Grosso e Município de Cuiabá-MT
.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Valdir da Silva em face da decisão interlocutória proferida nos autos n.o 1009756-41.2025.8.11.0007, em trâmite no Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública-MT, com objetivo de reformar a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteada.

A agravante sustenta, em apertada síntese, que comprovou a necessidade urgente do tratamento pleiteado.

Sustenta que, ao requerer na instância primeira, o pedido de tutela de urgência foi indeferido, uma vez que o tratamento não é fornecido pelo SUS e não ter sido comprovada a ineficácia dos medicamentos constantes do Sistema Único de Saúde.

Por esses fatos, pugnou pela concessão de efeito ativo ao presente agravo e, no mérito, requer seja reformada a decisão liminar no processo de origem, reconhecendo o direito do agravante.

Pois bem. Verifica-se no processo de origem, que a parte autora ora agravante, propôs Ação de Obrigação de Fazer Específica com pedido de urgência

em desfavor do
Estado de Mato Grosso
e do Município de Alta Floresta-MT, informando que possui diagnóstico de paraplegia (CID G82) e úlcera de decúbito (CID L89) e que, em razão da sua condição clínica, necessita realizar 40 (quarenta) sessões em câmara hiperbárica com urgência.

Embora o laudo médico ateste a necessidade urgente do procedimento pleiteado, o juízo de primeiro grau indeferiu o pedido, calcado no parecer técnico emitido pelo Núcleo de Apoio Técnico – NAT, o qual consigna que não elaborou nota técnica em razão da ausência de registro fotográfico da lesão.

Todavia, em que pese o parecer do NAT e o entendimento do juízo
a quo
, observa-se que, após intimação, o autor agravante apresentou relatório médico atualizado e registro das lesões em vídeo, o qual, entretanto, não pôde ser visualizado, em razão de problemas técnicos.

Não obstante a impossibilidade técnica de visualização do arquivo digital, o juízo de primeiro grau não oportunizou ao agravante a juntada do documento, indeferindo o pedido de antecipação de tutela de plano.

Outrossim, consigne-se que o juízo não está vinculado estritamente ao parecer do NATJUS, e sim à totalidade de provas anexadas ao feito, sendo que, no presente caso, restou demonstrado nos autos de origem que a parte agravante necessita do tratamento pleiteado, em caráter de urgência.

Confira-se o laudo médico carreado no Id. 221979937:

“RELATÓRIO MÉDICO

Paciente: Valdir da Silva

CPF 777.569.751-20/CNS 707000828184838

Declaro, para os devidos fins, que o paciente Valdir da Silva é portador de paraplegia, decorrente de fratura vertebral ao nível de T12, condição permanente que acarreta limitação funcional importante, dependência de cuidados contínuos e alto risco para complicações infecciosas e cutâneas.

O paciente apresenta úlcera por pressão (ulcera de decúbito) grau IV, localizada em sulco infraglúteo direito, caracterizada por lesão profunda, com comprometimento extenso de tecidos moles, atingindo planos profundos, associada a elevado risco de infecção e dificuldade de cicatrização por métodos convencionais.

Registra-se ainda internação hospitalar recente em decorrência de infecção da ferida, com saída de secreção, evidenciando agravamento do quadro clínico, risco de recorrência infecciosa, osteomielite, sepse e necessidade de novas internações, caso não haja tratamento adequado e intensivo.

Diante da condição neurológica de base, da gravidade da lesão cutânea, do histórico infeccioso recente e da resposta insatisfatória às terapias convencionais, há indicação médica de Oxigenoterapia Hiperbárica (Câmara Hiperbárica) como tratamento adjuvante, com finalidade de:

* aumentar a oxigenação tecidual:

* acelerar o processo de cicatrização:

* reduzir carga bacteriana local:

* diminuir o risco de novas infecções:

* prevenir progressão da lesão e complicações sistêmicas:

* reduzir necessidade de novas internações hospitalares.

A oxigenoterapia hiperbárica encontra respaldo na literatura médica para tratamento de úlceras crónicas complexas e infectadas, especialmente em pacientes com mobilidade reduzida e comprometimento neurológico.

Este relatório é emitido para fins de encaminhamento à Defensoria Pública, a fim de subsidiar processo administrativo e/ou judicial visando garantir o acesso do paciente ao tratamento indicado, por se tratar de medida essencial à preservação de sua saúde, integridade física e qualidade de vida.”

Diante disso, vê-se que restaram comprovadas a urgência e a necessidade do tratamento.

Ademais, observa-se nos autos que a reclamante não possui recursos financeiros para arcar com as despesas do tratamento e que houve solicitação prévia no Sistema Único de Saúde (SUS).

Logo, pelo relatório médico já citado em linhas anteriores, constata-se que as terapias oferecidas pelo SUS mostraram-se ineficazes, diante das particularidades do quadro clínico da parte autora agravante.

Assim, demonstrada a probabilidade do direito, diante d
a atual necessidade da parte agravante, atestada por médico especialista
.

Outrossim, o perigo da demora decorre da possibilidade
de levar à piora do quadro clínico do paciente, conforme descrito no relatório médico acima transcrito
.

Importa frisar, ainda, que cabe ao médico, que é o profissional competente, prescrever o melhor tratamento para o restabelecimento da saúde do paciente.

A saúde é direito social insculpido no artigo 6o da Constituição Federal, garantido a todos e dever dos entes federados, como dispõe o artigo 196 da Constituição Federal:

“Artigo 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Pondere-se, ainda, que as demandas relacionadas à saúde não se restringem a pedidos de medicamentos ou procedimentos cirúrgicos, abrangendo demandas que visam à redução do risco de doença e de outros agravamentos, sem prejuízo do acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Nota-se, pois, que o
direito à saúde deve ser entendido no sentido mais amplo, inclusive em observância ao conforto do paciente, à higiene e à dignidade da pessoa.

No caso vertente, o objetivo imediato do pedido da parte agravante é a garantia da prestação de serviços de saúde, qual seja, ao fornecimento de tratamento específico, para restabelecer a sua saúde, conforme o relatório médico que instrui o feito de origem e atesta a sua necessidade, guardando, assim, perfeita sintonia com o dever insculpido no artigo 196 da CRF e artigo 7o da Lei n.o 8.080/90, que elegeu o princípio da assistência integral, em todos os graus de complexidade, devendo, por isso, receber do gestor incondicional e irrestrita atenção.

À vista do exposto, verifica-se a presença de elementos que evidenciam a probabilidade do direito da parte agravante e o perigo de dano iminente, salientando que não há indicativos de ilegalidade, motivo pelo qual deve ser assegurado o fornecimento do tratamento necessário.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, ratificando a liminar proferida, para
reformar a decisão recorrida e determinar que os entes públicos
, solidariamente,
disponibilizem ao agravante

40 (quarenta) sessões de oxigenoterapia hiperbárica,

conforme prescrição médica
,
no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de bloqueio de verbas públicas.

.

Consigne-se que, embora qualquer um dos entes públicos seja parte legítima, em conjunto ou separadamente, para fornecerem a consulta pleiteada, determino que o cumprimento da obrigação seja direcionado prioritariamente ao Estado de Mato Grosso, por se tratar de medicamento de médio/alto custo
.

Caso os agravados não cumpram a ordem judicial, determina-se, desde já, que sejam adotadas outras providências para a efetivação da tutela específica, dentre aquelas previstas no artigo 536 e parágrafos do Código de Processo Civil, ou outras que se fizerem necessárias (artigo 139, IV, c/c artigo 297 e parágrafo, todos do NCPC), especialmente autorização para atendimento por fornecedor particular e o necessário bloqueio de numerário da conta do tesouro, em quantia suficiente para o pagamento das despesas.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

V O T O S V O G A I S

Pelo princípio da colegialidade, acompanho.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2026